Tribunal: CARF
Processo: 13766.720293/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720293/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.208 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
JAIR DE SOUZA LIMA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720293/2015-20
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 02-93.530,
proferido pela 9a Turma da DRJ/BHE, em 24 de junho de 2019, que julgou a impugnação
improcedente.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“(...)
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda de pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2014 ano-
calendário 2013, por meio da qual ajustou o imposto a restituir de R$7.344,46 para
R$1.294,46.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 03/06/2015 (fl.38) e apresentou
impugnação em 26/06/2015.
Alega que os pagamentos foram efetuados em espécie e que os recibos e declarações
emitidas pelos profissionais em conformidade com a legislação são suficientes para
comprovar as despesas pagas”.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente e manteve a
cobrança do crédito tributário lançado, sob o argumento de ausência de comprovação
documental.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

“(...)
III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE MÉRITO
11. Das glosas equivocadas - o Contribuinte atendeu ao disposto no artigo 8o, § 2o, III,
da Lei n° 9.250/1995 Como já aduzido em sede de Impugnação, houve por bem o fisco
desconsiderar as deduções feitas pelo Contribuinte sob o argumento de que ele não teria
comprovado o efetivo desembolso. Já de início, importante frisar que esse argumento
não se coaduna com os documentos apresentados pelo Contribuinte por ocasião das
intimações que recebeu e que juntou aos autos em sua defesa.
12. Toda a documentação carreada pelo contribuinte {ANEXO III) demonstra a efetiva
ocorrência das despesas deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda do exercício
de 2014, bem como que essas despesas originam-se de hipóteses permissivas contidas
no art. 80 do RIR/99, bem como no art. 8o, II, da [Lei 9.250/95, se não vejamos: (...)
13. Portanto, os recibos apresentados pelo Contribuinte só vêm a asseverar a
legitimidade das deduções procedidas, ainda que sob a ótica da fiscalização lhes tenha
faltado qualquer requisito previsto nos preceptivos acima transcritos.
14. Ao que parece, o auditor fiscal gostaria, por interesse seu, vale dizer, que não
encontra suporte em qualquer dispositivo legal, muito menos aqueles transcritos no
lançamento, que o contribuinte tivesse pago em cheque, ou transferência bancária, e não
em espécie, como efetivamente fez, comprovou e lhe é autorizado pela lei.
15. É sabido que as glosas de deduções de despesas médicas (e congêneres) tem sido um
procedimento comum da Receita Federal, com o fim exclusivo de super-arrecadar.
Contudo, têm entendido as instâncias administrativas superiores que, nestes casos,
porventura ofereça o contribuinte declarações dos profissionais que prestaram os
serviços cujas deduções foram glosadas, contendo as informações outrora alegadas
inexistentes, têm estas, juntamente com os recibos inicialmente apresentados, o condão
de sustentar a pretensão da parte tributada. E o que se infere do julgado a seguir de caso
análogo: (...)
16 - Assim, portanto, tem sido o entendimento desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como no julgado a seguir colacionado, no sentido de que a
comprovação das despesas médicas se consolida com a apresentação dos recibos
firmados pelos prestadores e, no máximo, com as declarações dos profissionais
prestadores dos serviços, vide: (...)
17. Destarte, não há qualquer elemento probatório que desabone a documentação
emitida pelos profissionais prestadores, razão pela qual se faz inaplicável o
entendimento/da Súmula n° 40 do CARF, e enseja que a exigência de comprovação do
pagamento para dedução das despesas médicas seja considerada indevida.
18. Além disso, nada mais exige a Lei n° 9.250/1995, em seu artigo 8o, $2°. III.senão
a indicação de nome, endereco e CPF/CNPJ do beneficiário dos pagamentos, para
que a despesa em questão seja considerada dedutível.
19.Também não é o caso de se considerar como significativos os valores pagos e,
portanto, capazes de ensejar a comprovação de pagamento, visto que a fiscalização
considerou, para tanto, o montante pago no decorrer de 01 (um) ano e o contribuinte
possui renda anual suficiente para arcar com tais despesas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

20. Por isso, impedir que o contribuinte que apresentou recibos com todas as
informações exigidas por lei, por sua vez corroboradas com as declarações dos
profissionais que, obviamente, submeteram tais receitas à tributação em suas
declarações de ajuste anual, é ato autoritário e descabido.
21. Assim, não há que se falar em manutenção das glosas realizadas, uma vez que
realizadas ao arrepio da lei, pois as despesas foram sobejamente demonstradas, o que
enseja o total provimento do presente Recurso, por tudo acima exposto.
IV REQUERIMENTO
22. Por tudo acima elucidado, requer o Recorrente seja recebido e provido o presente
recurso, para que, reformando a decisão de Ia instância, no mérito, seja desconstituído
em sua integralidade o lançamento, resultante da suposta falta de comprovação do
efetivo desembolso.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de lançamento da glosa de parcela
das despesas médicas pleiteadas como dedução da base de cálculo para apuração do imposto
devido na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física DIRPF/2014, em relação às quais a
Recorrente pretende sejam restabelecidas.
Sobre a matéria, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Os artigos 7° e seguintes dispõem que os contribuintes deverão apresentar, à Receita
Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à apuração
do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo, contudo, o
contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as
informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização,
que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados ou à aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o (...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95).
O contribuinte deve comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado para ele ou
para seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco. Este é o sentido como deve ser interpretado o disposto
no art. 333 do então vigente Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral, em
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega
alguma coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio
de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo
fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou
extinção do crédito tributário competem ao contribuinte. (grifei)
Neste mesmo contexto, é o que dispunha o art. 73, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto no 3.000/99 então vigente:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim sendo, veja que a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória
dos elementos acostados pela impugnante.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida liberdade de apreciação
dos elementos probatórios apresentados tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Os recibos/notas fiscais emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde,
mesmo quando estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária, não
constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é uma
declaração particular. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova
dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a
veracidade do fato através de provas materiais.
É equivocado entender que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, reproduzido no
inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação
do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250,
de 1995.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406/2002) disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros: (...)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Para a comprovação de que houve de fato a prestação dos serviços correspondentes,
sugere-se apresentação de orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames,
radiografias, etc.
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir
dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos
correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve
ele ter o cuidado de requerer do profissional prestador dos serviços médicos e
beneficiários dos pagamentos documento que revele de forma cristalina o acordo
financeiro feito entre as partes, caso contrário, fatalmente, não obterá êxito na
comprovação pretendida pela Fiscalização.
Na impugnação a contribuinte anexou os recibos e declarações emitidas pelos
profissionais.
Contudo, não apresentou documentos para demonstrar a efetividade dos pagamentos
conforme solicitado.
Deste modo, por falta de apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas conforme acima explanado e considerando a
motivação da exigência, o lançamento deve ser mantido”.
Já a Recorrente, então, em sede recursal, procedeu à ratificação de seus
argumentos, aduzindo que os documentos apresentados são suficientes para comprovação da
dedução dos valores a título de Despesas Médicas.
De fato, as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). §1o O
disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (grifos nossos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua declaração.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira. Assim, no tocante às despesas médicas a divergência quanto à
comprovação é de natureza interpretativa da legislação quanto à observância maior ou menor da
exigência de formalidade da legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide.
Neste mesmo sentido, constou no acórdão 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro deste CARF José Alfredo Duarte Filho, que “o que se evidencia com facilidade de
visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da autoridade tributante,
e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver reconhecido o atendimento da exigência
fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a alegada prerrogativa do fisco de convencimento
subjetivo quanto à validade cabal do documento comprobatório, quando se trata tão somente da
apresentação da nota fiscal ou do recibo da prestação de serviço”.
Do voto condutor do referido acórdão, ainda extraio o seguinte trecho que adoto
em complemento às minhas razões de decidir:
“É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim entendido
como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com as
informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor, sendo
que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido valor
como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma.
Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até então
apresentados:
Processo no 16370.000399/200816 Recurso no Voluntário Acórdão no 2001000.387 –
Turma Extraordinária / 1a Turma Sessão de 18 de abril de 2018 Matéria IRPF
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF Ano calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23 Recurso no 908.440 Voluntário Acórdão no 2202-
01.901 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 10 de julho de 2012 Matéria
Despesas Médicas Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA Recorrida
FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Ano-calendário:
2006
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes”.
Neste contexto, constam nos autos os recibos de prestação de serviços às e-fls. 15-
23 e as Declarações dos Prestadores de Serviços de e-fls. 24-36 os quais analisados em conjunto
são hábeis e idôneos para comprovação das despesas médicas em discussão.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.208 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720293/2015-20

Afinal, a declaração/recibo do profissional de saúde informando que recebeu do
contribuinte os valores discriminados nos recibos em espécie, não pode ser recusada sob a
alegação de que não há registros bancários que suportem tal afirmação. Em caso de dúvida,
caberia à fiscalização diligenciar o profissional emitente para verificar a plausibilidade da
declaração e não presumir a sua falsidade de pronto.
Neste sentido, cito decisão recente proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Súmula CARF 180).Declaração posterior do profissional
ratificando os serviços prestados faz prova quanto a veracidade das despesas para fins
de aplicação do art. 8o, II da Lei n. 9.250/95. (Acórdão no 9202-010.787, Relatora: Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Data da Sessão: 28/06/2023)
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas nos autos, ao contrário do decidido no acórdão de piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 126
DF CARF MF
Original